Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-57.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021332-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.101.500/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SADI RAMOS BARROSO - CPF: 185.184.510-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1021332-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO DE MORAES CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental cível interposto por

RICARDO DE MORAES CARVALHO
face à decisão proferida por esta magistrada que concedeu a liminar pretendida em agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

para suspender decisão proferida em 1º grau que “
suspendeu o processo em face do avalista Ricardo, proibindo a constrição e a expropriação de valores e bens de sua propriedade”.

Alega o agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela recursal pretendida, eis que
o “
ora Agravante é empresário que está em recuperação judicial.”

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS,

manifestou-se pelo PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A decisão agravada concedeu a liminar pretendida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial, suspendeu o processo em face do avalista Ricardo, proibindo a constrição e a expropriação de valores e bens de sua propriedade.

Aduz, em síntese, que “
a ora agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o agravado Ricardo de Moraes Carvalho, o Sr. Roberto Sadi Ramos Barroso e a empresa Kigrãos Agromodal Ltda, em razão do inadimplemento da obrigação firmada na Cédula de Crédito Bancário n° B70538701-0, culminando no processo n° 1000769-96.2020.8.11.0037, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT. Os executados foram devidamente citados, ocasião em que a empresa Kigrãos informou que encontrava-se em Recuperação Judicial, razão pela qual determinou-se a suspensão do feito em relação a mesma, nos termos do artigo 6° da Lei de Recuperação Judicial, mantendo-se o prosseguimento da ação em face dos avalistas que não fazem parte do processo de recuperação judicial da empresa executada. Assim, em razão do não pagamento da dívida, a exequente ora agravante iniciou os atos constritivos, sendo que em uma das ocasiões requereu penhora online nas contas bancárias dos avalistas, tendo logrado êxito em bloquear a quantia total de R$ 9.061,49 (nove mil e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), na conta bancária do agravado RICARDO, consoante resultado do SISBAJUD anexado nos Ids. n° 87388500, n° 87388499 e n° 87388501 dos autos principais que segue em anexo. Posteriormente, o agravado RICARDO peticionou na ação executiva requerendo a suspensão do processo em seu favor e proibição da realização de atos expropriatórios, sob a fundamentação que foi abarcado pela Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, do qual é sócio. Em seguida, foi proferida a r. decisão guerreada de Id n° 93083689, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido do executado RICARDO, determinando a suspensão do feito em seu favor, com a consequente intimação do Juízo Recuperacional do Grupo Monte Alegre para decidir sobre a destinação dos valores bloqueados nos autos. Contudo, data máxima vênia, a decisão merece ser reformada, por afrontar a Jurisprudência Pátria e a Lei n° 11.101/2005 que regula a Recuperação Judicial, conforme será demonstrada no decorrer desta peça, razão pela qual a agravante interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.”

Requer, ao final, “
que seja DEFERIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL ao presente Agravo, a fim de que os valores bloqueados nos autos de n° 1000769- 96.2020.8.11.0037 sejam mantidos em conta judicial vinculada ao mesmo até que haja o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, para assim resguardar direitos da credora e dar efetividade ao processo executivo. · Ao final, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão do feito em relação ao avalista RICARDO e, assim sendo, seja determinada o prosseguimento da ação executiva contra o mesmo, inclusive podendo ser determinado atos expropriatórios para efetividade do processo.”

É o breve relato. Decido
.

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito pretendido ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal
, comunicando ao juiz sua decisão”.

No caso dos autos, a MMª. Juíza proferiu a decisão agravada e se manifestou pela
possibilidade de suspensão do feito em relação aos agravados:

“Da análise dos autos, verifico que a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial Código 311568, que tramita perante a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, abarcou os senhores LEONARDO MORAES CARVALHO, RICARDO MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, sócios do Grupo Monte Alegre, bem como prorrogou o prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada (id nº 44150676).

Dessa forma, assiste razão ao executado, devendo a execução ser suspensa até a aprovação da Assembleia Geral de Credores.

Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05, em relação aos executados RICARDO MORAES CARVALHO e KIGRAOS AGROMODAL LTDA – EPP.

Quanto aos valores bloqueados, comunique-se ao juízo universal, o qual deverá deliberar sobre a sua destinação”.

Tem-se, portanto
, ao menos nessa fase processual, que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Transcrevo:

Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Com essas considerações
,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Considerando que o parecer ministerial foi no sentido de se dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, é de se entender, por via de consequência, que se manifesta pelo desprovimento do presente agravo regimental.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023